Tribunal: TJSP
Processo: 1040243-19.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenças
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040243-19.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada GLAUCIANI VIEIRA MELATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040243-19.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 30.276
2
Voto no 30.276
Embargos de declaração no 1040243-19.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Glauciani Vieira Melatto
Comarca: 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento - Finalidade infringente evidente
Rejeição dos
embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 375/379 (apenso digital), por meio do qual foi dado
provimento ao recurso de apelação interposto por Glauciani Vieira Melatto.
Alega o embargante, em síntese, que houve contradição
no julgamento. Sustenta que o pedido da embargada limitou-se à devolução
de eventuais descontos em sua folha de pagamento e que o salário-
maternidade sequer foi objeto de análise na fase de conhecimento. Assevera
que a embargada estava sem atribuição de aulas antes mesmo de entrar em
licença maternidade e que não há razão para a concessão do benefício, sob
pena de configurar uma decisão “extra petita”. Subsidiariamente, requer seja
esclarecido qual o critério para o pagamento do salário maternidade (fls.
01/03).
Não houve oferecimento de resposta (fl. 07).
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
declaratórios,
porque
tempestivos, mas os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040243-19.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 30.276
3
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos
Eméritos Julgadores, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
De todo modo, vale reforçar que a questão trazida pelo
embargante foi expressamente decidida a fl. 378 (apenso digital).
Nesse ponto, ficou registrado que “não houve a
comprovação do pagamento dos vencimentos relativos ao afastamento, que
decorre logicamente do direito à licença-maternidade previsto no art. 198 da
Lei no 10.261/68” e que “na petição inicial a exequente formulou
requerimento nesse sentido (item b, do pedido fl. 27)”.
Além disso, ressaltou-se que “o fato de não constar
expressamente uma condenação no julgado relativa aos salários advindos do
benefício não pode ser compreendido de forma descontextualizada e em
desfavor da exequente, como se ela não tivesse o direito de recebe-los”.
E ainda: “a licença prevista na norma estadual presta-se
justamente a conferir à servidora gestante o recebimento dos vencimentos
durante o período de 180 (cento e oitenta) dias em que permanecerá afastada
das funções. Ou seja, neste caso, em que o direito foi reconhecido por
decisão judicial, de nada adiantaria o apostilamento do benefício após o
trânsito em julgado, sem o respectivo pagamento”.
Diante disso, a Turma Julgadora concluiu que os autos
devem retornar ao primeiro grau “para o regular processamento da execução
no tocante aos salários da exequente devidos no período”.
E cumpre registrar, à vista do que consignou o
embargante, que as questões relativas à base de cálculo dos salários devidos à
embargada deverão primeiro ser debatidas nos autos do cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040243-19.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 30.276
4
Na verdade, o que o embargante quer é manifestar
inconformismo com o conteúdo do julgado, contrário às suas pretensões.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos
quais, segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-
se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII.
Ed. Forense, 1975, p. 400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à
análise da correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados
com caráter nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar
matéria a ser objeto de outros recursos, se não estiverem presentes as
hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam sua
interposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora